Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711320-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAÚJO AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES DESPACHO JOSIMAR MARTINS DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Ademais, defende a mitigação da Súmula 126 do STF e acrescenta que comprovou o dissídio interpretativo, realizando o devido cotejo analítico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026